Tribunal: TJPA
Processo: 0802566-19.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802566-19.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ENDREO SOUZA SOARES, EMILLY SOUZA SOARES, CORACY DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Admissibilidade do Recurso Administrativo:

O recurso administrativo interposto por
ENDREO SOUZA SOARES E OUTROS
atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo devidamente conhecido para julgamento.

Contexto Fático e Decisão Recorrida:

O presente recurso foi interposto contra decisão da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o arquivamento da representação contra o Dr. Claytoney Passos Ferreira, Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de indícios de morosidade injustificada na condução do processo nº 0809425-34.2019.8.14.0051, uma vez que a sentença foi prolatada em 17/10/2022, atendendo à pretensão do requerente.

Justificativas do Magistrado Reclamado
:

Ao prestar informações, o magistrado reclamado apresentou detalhadamente os motivos que justificaram o atraso na prolação da sentença. A análise das manifestações do juiz e a verificação do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) demonstraram que a alegada morosidade foi superada com a prolação da sentença no processo nº 0809425-34.2019.8.14.0051, que ocorreu em 17/10/2022, atendendo às expectativas do requerente. As ações adotadas pelo magistrado evidenciam um compromisso com a solução do litígio e uma gestão processual eficaz.

Análise dos Princípios da Razoabilidade e Celeridade
:

A decisão recorrida baseou-se na análise criteriosa das justificativas apresentadas pelo magistrado e das informações colhidas diretamente no sistema PJe. Ao promover a movimentação processual e proferir sentença, o magistrado demonstrou que a morosidade processual reclamada já não persiste, evidenciando a ausência de morosidade injustificada. A decisão foi proferida em estrita observância ao princípio da razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias fáticas do caso em análise.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do presente recurso administrativo, mas, no mérito, nego-lhe provimento. Mantenho a decisão recorrida, uma vez que foi proferida com estrita observância ao princípio da razoabilidade e às circunstâncias fáticas do caso.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré dos Santos Gouveia, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802566-19.2023.8.14.0000

RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: ENDREO SOUZA SOARES e OUTROS.

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO ADMINISTRATIVO
(ID 2431183) apresentado por
ENDREO SOUZA SOARES E OUTROS
, nos autos do Processo nº 0802566-19.2023.8.14.0000, contra decisão da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará (ID 2415268) que determinou o ARQUIVAMENTO da Representação (com fulcro no art. 9º, §2º da Resolução nº 135 do CNJ) por considerar que o Dr. CLAYTONEY PASSOS FERREIRA - Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, ao prestar suas informações, apontou justificativas relevantes, não havendo indícios de morosidade injustificada.

Síntese da demanda.

Trata-se de reclamação disciplinar formulada contra o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém em razão do excesso de prazo na condução do processo n° 0809425-34.2019.814.0051, conclusos para prolação de sentença desde 03 de dezembro de 2021.

O magistrado CLAYTONEY PASSOS FERREIRA prestou informações – Id. 12722106.

Os autos retornaram para análise da Corregedoria-Geral do TJPA, que determinou que fosse prestada informações mais atualizadas dos autos nº 0809425-34.2019.8.14.0051.

O Magistrado
a quo
prestou informações atualizadas dos autos nº 0809425-34.2019.814.0051. – Id. 12722106.

Os autos foram distribuídos, inicialmente à relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães perante o Conselho da Magistratura, tendo sido determinada a redistribuição no âmbito do Tribunal Pleno, em decorrência da previsão contida no art. 91, § 5º do Regimento Interno deste E. Tribunal, cabendo-me a relatoria após o feito ter sido redistribuído.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, momento em que proferi despacho rejeitando a prevenção, com fulcro no princípio do juiz natural, com fundamento no art. 59 e art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 116 e art. 120, do RI/TJPA, devolvi os autos ao gabinete do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães – Id. 17478264.

O Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães suscitou o conflito Negativo de Competência – Id. 18263819.

Em decisão interlocutória, reanalisando os argumentos levantados pelo Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, acatei a prevenção arguida e determinei a intimação do magistrado CLAYTONEY PASSOS FERREIRA - Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 05 dias – Id. 18317284.

O magistrado reclamado não se manifestou – Certidão Id. 18884473.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo desprovimento do recurso administrativo. – Id. 19151196.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de
RECURSO ADMINISTRATIVO
(ID 2431183) apresentado por
ENDREO SOUZA SOARES E OUTROS
, nos autos do Processo nº 0802566-19.2023.8.14.0000, contra decisão da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará (ID 2415268) que determinou o ARQUIVAMENTO da Representação (com fulcro no art. 9º, §2º da Resolução nº 135 do CNJ) por considerar que o Dr. CLAYTONEY PASSOS FERREIRA - Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém ao prestar suas informações, apontou justificativas relevantes que descaracterizam qualquer indícios de morosidade injustificada na condução do processo nº º 0809425-34.2019.8.14.0051.

Pois bem.

A decisão emanada pela Ilustre Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (ID nº 2415268, relacionado ao Processo Administrativo nº 0004176-97.2021.2.00.0814), que fundamentou a interposição do presente Recurso Administrativo, registrou expressamente que:

“[...]Analisando os fatos apresentados pelo requerente, percebe-se que a sua real intenção é o prosseguimento do feito n.º 0809425-34.2019.8.14.0051. Ocorre que, consoante as manifestações apresentadas pelo Juízo requerido corroboradas por informações colhidas diretamente no sistema PJe, a morosidade reclamada não mais subsiste, uma vez que os autos, objetos do presente expediente obtiveram impulso na data de 17/10/2022, com a prolação de sentença, satisfazendo, pois, a pretensão do requerente. Constata-se ainda, que o Juízo requerido apontou justificativas relevantes pela mora processual, ao tempo, em que adotou medidas imediatas de gestão processual, demonstrando empenho em solucionar a lide, de modo que não vislumbro, por ora, a existência de indícios de morosidade injustificada. Tendo em vista que a providência solicitada a este Órgão Censor já foi devidamente cumprida pelo Juízo requerido, compreendo que ocorreu a perda superveniente de objeto da presente demanda, razão pela qual, determino o ARQUIVAMENTO destes autos, com fulcro no art. 91 do Regimento Interno desta Corte de Justiça[...]” (sic.)

Entendo que a decisão recorrida não merece qualquer modificação, uma vez que, foi prolatada em estrita observância à lógica mais adequada e em consonância com o princípio da razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias fáticas que circunscrevem o caso em análise.

Deve ser destacado que ao prestar informações, o magistrado reclamado demonstrou com detalhes os motivos que ensejaram no excesso de prazo para julgar o processo nº 0809425-34.2019.814.0051.

De acordo com as manifestações expostas pelo Juízo requerido e confirmadas pelas informações obtidas diretamente do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), constata-se que a morosidade processual anteriormente arguida pelo recorrente já foi devidamente superada. Tal conclusão decorre do fato de que os autos, objeto do presente expediente, experimentaram uma movimentação processual substancial em 17 de outubro de 2022, data na qual foi prolatada sentença. Essa decisão judicial veio a satisfazer as pretensões inicialmente postuladas pelo requerente. Portanto, a gestão processual em questão efetivamente mitigou as questões de lentidão processual anteriormente apontadas, demonstrando a regular progressão do feito em conformidade com os ditames de celeridade e eficiência processual.

Observa-se, ainda, que o Juízo requerido apresentou justificativas plausíveis para a mora processual verificada, ao mesmo tempo em que implementou, de imediato, medidas eficazes de gestão processual.
Essas medidas demonstram um claro empenho do juízo em promover a resolução da lide. Em vista das ações adotadas e das razões expostas pelo magistrado, não se identifica, neste momento, a existência de indícios que caracterizem a morosidade como injustificada.

Portanto, sob a ótica dos fatos apresentados e das medidas já tomadas pelo juízo, não se constata, por ora, fundamento para imputar ao mesmo uma demora processual sem causa legítima.

Ante o exposto,
conheço do recurso administrativo e no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024